Tribunal: TJDFT
Processo: 0753170-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0753170-73.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LEANDRO MATTOS DE CERQUEIRA PACIENTE: DAYANE NOVAES DE MATTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LEANDRO MATTOS DE CERQUEIRA, advogado constituído, com OAB/RJ no 124.487, em favor de DAYANE NOVAES DE MATTOS, denunciada pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o, caput e §3o, da Lei no 12.850/2013 e artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/1990 (por 39 vezes), apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília/DF que determinou a citação da paciente na pessoa de seu advogado (fls. 1272/1273). Alega o impetrante que a paciente não teve acesso à decisão que recebeu a denúncia, tendo em vista o deferimento do sigilo requerido pelo Ministério Público. De igual modo, sustenta que ela tem sido impedida de acessar os autos, mesmo com advogado constituído no feito, em violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Acrescenta que por ocasião da citação da paciente, a secretaria não observou o endereço informado nos autos. Logo, expediu carta precatória de citação em endereço diverso, não sendo ela citada pessoalmente. Por conseguinte, em decisão publicada em 10/12/2020, a d. magistrada a quo determinou que a sua citação se operasse na pessoa de seu advogado. Nestes termos, invoca a nulidade da citação, pois “o juízo singular sequer buscou esgotar os meios citatórios previstos na legislação”, não houve a observância da fórmula essencial para a formalização do ato e a procuração outorgada pela paciente sequer conferia poderes de citação ao seu patrono. Argumenta que “caso não seja do entendimento dessa Colenda Câmara, que a nulidade do ato citatório na pessoa do advogado ensejaria em nulidade absoluta, então de forma alternativa que se entenda como nulidade relativa, pois passível de ser convalidada, ainda que em tese. Contudo flagrante os prejuízos que tal fato ensejará a com a convalidação do ato citatório na pessoa do patrono, uma vez que seu cerceamento produzido pela ausência de citação pessoal ensejará grave prejuízo ao acusado, por suprimir dele a possibilidade de participação ativa na melhor reconstrução fática dos fatos sob julgamento, sem falar é claro no prejuízo técnico processual a paciente”. Por fim, declara que a paciente é tecnicamente primária, possui endereço e emprego certos e não buscou se esquivar do processo. Requer, com isso, liminarmente, a declaração de nulidade do feito desde a determinação da citação da paciente na pessoa de seu advogado e a determinação de sobrestamento do feito, até o julgamento definitivo da impetração. No mérito, postula a confirmação da medida e a realização de nova citação da paciente. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021 14:00:12. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora